Tribunal: STF
Processo: Rcl 65525
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Notre Dame Intermedica Saúde S.A. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) que, nos autos do Processo nº 1000073- 31.2021.5.02.0262, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e no Tema nº 725 de repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que firmou contrato de prestação de serviços médicos psiquiatras com Luis Gustavo Buzian Brasil, ora beneficiário desta reclamatória, efetivado por meio da empresa BUZIAN BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.



    Discorre que



    “Aduziu o Interessado na petição inicial do processo originário que teria iniciado a prestação de serviços na condição de “médico psiquiatra” em favor da UNIMED DO ABC COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (empresa que acabou adquirida e sucedida pela ora Reclamante) em 20/08/2012, perdurando a relação até 31/03/2019, sem que sua CTPS tenha sido registrada durante o período em comento. 



    (...)



    Destaca-se, inclusive, que o contrato civil firmado entre as duas empresas (a ora Reclamante e aquela de propriedade do Interessado), foi acostado aos autos e não impugnado por este, o que importa dizer que se trata de um contrato válido, senão vejamos o contrato e algumas de suas cláusulas: 



    (...)



    Ocorre que não obstante todas estas provas inequívocas da natureza empresarial do contrato havido entre NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. (Reclamante) e BUZIAN BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (Interessado), ainda assim o vínculo empregatício restou reconhecido naqueles autos originários.”.



    Defende, assim, que a Justiça trabalhista, ao desconsiderar a relação civil contratual válida firmada entre partes, se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, porquanto



    “parte de uma premissa de ‘fraude’ (JAMAIS COMPROVADA), quando é EXPLÍCITO na tese em questão que o Supremo Tribunal Federal parte de um pressuposto de licitude de relações que não sejam calcadas exclusivamente no vínculo empregatício, sendo a exceção a ilicitude dessas.



    (...)



    Além disso, quando a decisão reclamada assume fundamentos no sentido de que incumbia à empresa o ônus da prova, e ainda, que a regra geral seria a presunção de invalidade do contrato civil firmado entre as partes unicamente porque a atividade desempenhada pela Interessada eram afetas à atividade-fim da Reclamante, o que resta evidente na assertiva de que “fica caracterizado o fenômeno da pejotização, que consiste em fraude trabalhista, pela qual a relação de emprego é disfarçada por um contrato entre empresas” (PRESUNÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATOS CIVIS), ou ainda que “diante da admissão quanto à prestação de serviços, competia à reclamada comprovar a natureza autônoma da relação de trabalho, por se tratar de fato impeditivo do direito postulado” (INVERSÃO DE ÔNUS DA PROVA) também acaba por violar frontalmente os precedentes firmados pelo E. STF na sistemática de repercussão geral.”.



    Requer 



    “I - a admissão e processamento da presente Reclamação, bem como a concessão de tutela liminar - independentemente da prestação de informações pela Presidência do TRT2 – a fim de SUSPENDER os efeitos da decisão reclamada nos autos do processo nº 1000073-31.2021.5.02.0262 (Ação Principal), até decisão definitiva da presente reclamação constitucional, causando a consequente EXTINÇÃO do processo nº 1000045-58.2024.5.02.0262 (Cumprimento de Sentença). 



    (...)



    IV – a procedência da presente Reclamação para cassar o acórdão reclamado no processo (1000073-31.2021.5.02.0262), julgando desde logo improcedente o pedido de vínculo de emprego, por contrário às teses proferidas no tema 725 de Repercussão Geral e ADP 324, desta Col. Corte.”.



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, Notre Dame Intermedica Saúde S.A. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Luis Gustavo Buzian Brasil por acórdão do TRT 2, nos autos do Processo nº 1000073- 31.2021.5.02.0262, cujo trecho de interesse transcrevo:



    “O reclamante informou que foi admitido pela UNIMED DO ABC COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em 20/08/2012, para ocupar o cargo de médico psiquiatra. De acordo com a narrativa da inicial, após o início da prestação dos serviços foi informado que para que pudesse receber os salários devidos precisaria abrir um CNPJ. Apontou ilegalidade na contratação via pessoa jurídica e que foram preenchidos os requisitos legais da relação de emprego, requerendo o reconhecimento do vínculo e seus efeitos. 



    Em defesa, a reclamada informou que o reclamante nunca foi seu funcionário, tendo havido apenas contrato de prestação de serviço entre as partes, fls. 245 - ID. 02d250d (grifei). Em prosseguimento, a ré afirmou que em setembro de 2016, é que houve a compra dos ativos da Unimed do ABC, por esta reclamada, fls. 253 - ID. 02d250d.



    (...)



    De início, foi apresentado o contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, fls. 281/291 - ID. 76a4475. No entanto, o documento, por si só, não é suficiente para o afastamento da relação de emprego, diante do princípio da primazia da realidade no Direito do Trabalho. Deste modo, é indispensável a verificação da presença ou não dos elementos do vínculo empregatício. Em caso positivo, fica caracterizado o fenômeno da pejotização, que consiste em fraude trabalhista, pela qual a relação de emprego é disfarçada por um contrato entre empresas.



    O fato do reclamante atender outros pacientes em consultório particular (nos dias em que não se ativava na ré) não é motivo para a improcedência dos pedidos, uma vez que a exclusividade não é requisito da relação de emprego (art. 3º da CLT). 



    A onerosidade está comprovada pelos comprovantes de pagamento anexados pela ré, fls. 308/333 - ID. 17b0d57 e pelas notas fiscais juntadas pelo autor, fls. 70/96 - ID. c12d33a. O fato da remuneração ser variável está relacionado ao pagamento por hora e a quantidade de horas trabalhadas, não sendo o ponto relevante para caracterizar a natureza da relação de trabalho. 



    A habitualidade se verifica no depoimento da preposta, pelo qual foi dito que o autor laborava dois dias da semana em Diadema e um dia em São Bernardo (gravação arquivo zoom_1.mp4, a partir de 20 segundos). A testemunha Thiago relatou que "pelo menos 2015 e 2016 a gente trabalhou juntos" (gravação arquivo zoom_2.mp4, 1min05seg). 



    Com relação à pessoalidade, a testemunha sr. Thiago, que também era psiquiatra, declarou que não podia ser substituído (gravação arquivo zoom_2.mp4, 10min). No mesmo sentido, a testemunha sr. Rodrigo afirmou que não podia mandar outra pessoa no seu lugar se não pudesse comparecer (gravação arquivo zoom_3.mp4, 3min45seg). Acrescento que não ficou comprovada nenhuma situação em que o reclamante foi substituído por outro médico. 



    Por último, quanto à subordinação, verifico que os médicos estavam sujeitos a controle de ponto por biometria, tal como se verifica pelos depoimentos da preposta, srª Fabíola (gravação arquivo zoom_1.mp4, 1min30seg); sr. Thiago (gravação arquivo zoom_2.mp4, 4min45seg), sr. Rodrigo (gravação arquivo zoom_3.mp4, 3min47seg), sr. Maurício (gravação arquivo zoom_4.mp4, 8min40seg). 



    O controle de ponto é um indicador de subordinação, uma vez que a testemunha sr. Thiago relatou a ocorrência de advertência verbal por atraso (gravação arquivo zoom_2. mp4, 5min40seg), bem como a testemunha Maurício, que era gerente, relatou uma conversa com o autor também sobre atrasos (gravação arquivo zoom_3.mp4, 18min). Também houve testemunho de que não podia faltar sem avisar (gravação arquivo zoom_2.mp4, 3min50seg). No mais, o D. Juízo de origem destacou outros pontos nos quais se verifica a subordinação do autor à ré, fls. 413 - ID. 41dc725:



    (...)



    Extrai-se dos elementos acima indicados que estão presentes os requisitos da relação de emprego, razão pela qual está correta a decisão de origem que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e os seus efeitos. 



    Mantenho.” (e-doc 4, p. 5-7).



    A reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF na ADPF nº 324 e no Tema 725 de RG orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de natureza civil para reger a prestação do serviço firmado entre as partes.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



     No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000073- 31.2021.5.02.0262, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada e ao Tribunal Superior do Trabalho (onde atualmente tramita) para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente